Tribunal: STF
Processo: RHC 240042
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo Capitanio Fontana contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), nos autos do HC Nº 7000861-68.2023.7.00.0000/RJ, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). LIMINAR INDEFERIDA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA COM INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder. 



    2. Não foi possível constatar, no presente writ, a existência de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, que justifiquem o trancamento da Ação Penal Militar (APM) ou a cassação da decisão que recebeu a Denúncia. 



    3. O Paciente não se encontra sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, tampouco, encontra-se na iminência de tê-la ameaçada. 



    4. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.”(eDOC 8)



    Colhe-se dos autos que o recorrente, na qualidade de sócio gerente e representante legal da empresa Fontana Arquitetura Ltda-ME, juntamente com corréu, foram denunciados “por terem cometido em unidade de desígnos e comunhão de esforço, bem como divisão laboral, o crime previsto no artigo 251 c/c art. 53, ambos do CPM, com o objetifvo de cobrar valores da Administração Naval referentes à execução do contrato n° 62600/2019-14/00 (fl. 65, IPM), referente à construção do muro limítrofe do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, os quais não tinham direito, visto que não houve a realização desses serviços nos termos do edital licitatório e do contrato. Para tanto, apresentaram Notas Fiscais idologicamente falsas, nas quais eram atestados os serviços sem que a menção à discrepância fosse declarada. As cópias das notas fiscais NFS-e n° 201900000000039, datada de 04/12/2019 — R$ 88.264,48; NFS-e n° 2, datada de 24/01/2020 — R$ 318.876,65; NFS-e n° 6, datada de 01/04/2020 — R$ 165.658,87; NFS-e n° 9, datada de 13/05/2020 — R$ 159.089,83; e NFS-e n° 11, datada de 17/06/2020 — R$ 98.650,22, encontram-se presentes no evento 39, e foram emitidas em desacordo com o serviço realizado e encaminhadas para pagamento da Administração Naval.” (eDOC 2, p. 1)



    O Juiz-Auditor da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar recebeu a denúncia, dando origem à Ação Penal Militar (APM) nº 7000889-06.2023.7.01.0001.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Supremo Tribunal Militar, cuja ordem foi denegada em acórdão proferido pelo Plenário, nos autos do HC nº 7000861-68.2023.7.00.0000/RJ. (eDOC 8)



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 10), no qual o recorrente alega que o acórdão do STM “merece ser amplamente reformado, eis que, com todas as vênias, é completamente genérico, limitando-se a afirmar que a denúncia preenche “todos os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM” e que “foi embasada em um razoável substrato indiciário”. (p. 4)



    Sustenta que o ato coator “não observou que a denúncia tenta imputar ao Recorrente verdadeira responsabilidade penal objetiva, eis que o Parquet se baseia tão somente no cargo desempenhado por Leonardo Capitanio Fontana na empresa que teria emitido as notas fiscais supostamente falsas.” (p. 4)



    Acrescenta que a decisão “não apontou qualquer “substrato indiciário” para embasar a acusação em desfavor do Recorrido, pois, afora o cargo desempenhado, não há qualquer elemento que relacione o Recorrente aos fatos ora imputados.” (p. 4)



    Reitera os argumentos relativos à inépcia da denúncia, vez que teria deixado de “atribuir o nexo causal entre a conduta (inexistente, diga-se) do Recorrente e o crime supostamente cometido, apoiando-se tão somente no fato de Leonardo Capitanio Fontana ser sócio/proprietário da pessoa jurídica.” (p. 7)



    Aduz, outrossim, ausência de justa causa para a persecução penal, por inexistência de elementos indicadores da participação do recorrente na suposta falsificação das notas fiscais.



    Requer o provimento recursal com o fito de reconhecer a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, trancando-se a ação penal n° 7000889-06.2023.7.01.0001, em trâmite no Juízo da 3ª Auditoria Militar, da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento recursal, nos termos da ementa a seguir:



    “Penal e Processo Penal Militar. Estelionato - art. 251 do CPM. Recebimento da denúncia. Pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Ordem denegada. Recurso ordinário em habeas corpus. 



    Trancamento ou suspensão da ação penal por meio de habeas corpus. Exigência de demonstração de a) atipicidade da conduta; b) incidência de causa de extinção da punibilidade; c) ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade. Recorrente e corréu, militares das Forças Armadas, denunciados como incursos no art. 251 do Código Penal Militar. Detalhamento das condutas realizado. Apresentação de notas fiscais falsas emitidas pela empresa executora de obra para a Marinha do Brasil - construção de um novo muro limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior -, figurando o Recorrente como responsável pela referida empresa. Decisão que recebeu a denúncia devidamente fundamentada no conjunto fático probatório - documental, pericial e testemunhal - de indícios de autoria e de materialidade, não havendo falar em inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”(eDOC 15, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme relatado, o recorrente alega ausência dos requisitos essenciais ao início da persecução penal. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que, em 29/8/2023, o Representante do Ministério Público Militar (MPM), no uso de suas atribuições constitucionais, e nos termos dos artigos 29 e 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ofereceu Denúncia em desfavor do SO-RM1 CLÁUDIO PACHECO DE CAMARGO e do civil LEONARDO CAPITANIO FONTANA, sócio-gerente e representante legal da empresa Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME. A Denúncia foi recebida em 5/9/2023 (Evento 1, Docs 1 e 2 APM nº 7000889-06.2023.7.01.0001).



    A Denúncia foi oferecida em razão de os Acusados terem, em tese, praticado o crime previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos do CPM, por ocasião da execução do contrato n° 62600/2019-14/00 (fl. 65, IPM), relacionado à construção do muro limítrofe do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO.



    Afirma a exordial que os denunciados apresentaram notas fiscais ideologicamente falsas:



    “(...) As cópias das notas fiscais NFS-e n° 201900000000039, datada de 04/12/2019 — R$ 88.264,48; NFS-e n° 2, datada de 24/01/2020 — R$ 318.876,65; NFS-e n° 6, datada de 01/04/2020 — R$ 165.658,87; NFS-e n° 9, datada de 13/05/2020 — R$ 159.089,83; e NFS-e n° 11, datada de 17/06/2020 — R$ 98.650,22, encontram-se presentes no evento 39, e foram emitidas em desacordo com o serviço realizado e encaminhadas para pagamento da Administração Naval. Processo n. 7000104-44.2023.701.0001 2/11 Decorrente dessa conduta, os ora denunciados causaram prejuízo de R$ 154.538,52 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a favor da empresa Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME (evento 01, doc. 31 a 35, fl. 111), consoante o Laudo Técnico “referente ao projeto da parte já existente do muro construído em trecho da periferia do CIAA — Centro de Inst. Alm. Alexandrino”, realizado pela empresa Manuela Gouveia Engenharia Civil, o qual atestou a discrepância.” (Grifos nossos.)



    A peça vestibular afiança que os denunciados causaram um prejuízo ao Erário no valor de R$ 154.538,52 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), creditados em favor da EMPRESA FONTANA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-ME.



    Serviram de base para a Denúncia os fatos apurados pelo IPM nº 7000104- 44.2023.7.01.000, instaurado por intermédio da Portaria 179/CIAA, de 13/7/2022 em razão de terem sido constatados na Sindicância derivada da Portaria n° 179, de 13/7/2022, do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO:



    “(...) indícios da existência de ilícitos penais praticados durante a construção de um novo muro limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior. (evento 01, doc. 1 a 14, fl. 20, pdf).



    O Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino determinou a abertura de Sindicância, a fim de apurar discrepâncias informadas por meio do Laudo Técnico n° 01/2022 (evento 01, doc. 1 a 14, fl.24/46, pdf) que, impediram o recebimento definitivo da obra atinente ao contrato n° 62600/2019-14/00, firmado entre a Organização Militar e a empresa Fontana Engenharia e Arquitetura LTDA-ME, que teve como objeto a construção de um novo muro limítrofe entre o CIAA e a Avenida Lobo Júnior (evento 01, doc. 1 a 14, fl.22, pdf), tudo conforme exposto pela Fiscalização Técnica, a qual participou que os erros de execução impedem o recebimento da obra e que não há garantias de solidez e segurança da estrutura.”(Grifos nossos.)



    Restringindo-se ao objeto do presente writ, não entrevejo a existência de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, que justifiquem o trancamento da Ação Penal Militar (APM) ou a cassação da decisão que recebeu a Denúncia.



    Friso que o Paciente não se encontra sofrendo violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder, tampouco, vislumbro a iminência de tê-la ameaçada.



    A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.



    Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.



    Ademais, a peça pórtico, s.m.j, demonstra preencher todos os requisitos essenciais previstos no art. 77 do CPPM (foi oferecida e recebida), trazendo a exposição dos supostos fatos criminosos, em tese, praticados pelos indiciados; a classificação do crime; a instituição prejudicada; as provas documentais indiciárias e o rol das testemunhas, não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do CPPM, o que sinaliza para a continuidade da marcha normal da Ação Penal Militar em prol da busca da verdade real.



    Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado ao Denunciado, ora Paciente, foi embasada em um razoável substrato indiciário.



    Este tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações Penais Militares, quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade da conduta imputada ao paciente. Mas o faz sempre com a prudência devida em resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo de primeiro grau, sem avançar, prematuramente, nas etapas processuais subsequentes que devem ser preservadas quando há indícios de crime e de autoria.



    No caso concreto, não verifico qualquer ordem inconstitucional, ilegal, teratologia ou abuso capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente e que autorize a concessão da ordem, para fim de trancamento da Ação Penal Militar (APM) ou cassação da decisão que recebeu a Denúncia.



    A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento da Ação Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais. Nesse sentido é firme a posição deste Tribunal:



    [...]



    Concluindo, entendo não se mostrar razoável a utilização da ação de Habeas Corpus para “suspender/extinguir” uma APM que se encontra em fase de regular tramitação, ademais de não vislumbrar qualquer vício a justificar a reforma da decisão judicial que recebeu a Denúncia oferecida, a qual considero ter atendido aos preceitos legais e constitucionais relacionados à espécie. 



    Por fim, cabe ressaltar que, judicialmente, serão assegurados ao Paciente os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade em que será plenamente possível comprovar sua inocência, ou, a qualquer tempo, a existência de nulidades ou de vícios que maculem o rito processual ao qual se encontra submetido.”(eDOC 8, p. 6-9)



    Ressalto que é dever da acusação narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao réu, com a descrição das circunstâncias, a fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa em juízo.



    Dito isto, não é possível o trancamento de ação penal instaurada na origem quando a denúncia narra, de modo adequado, fatos que, ao menos em tese, qualificar-se-iam como típicos e que permitiriam o exercício da ampla defesa. 



    Na espécie, analisando a exordial acusatória (eDOC 2, p. 1-11), constata-se que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido, razão pela qual não há que se falar em inépcia da denúncia, já que atendidos os requisitos elencados no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar.



    A justa causa, a seu turno, resta patente no caso em apreço, considerando-se que a acusação respalda-se em indícios de autoria e materialidade, não sendo cabível, muito menos recomendável, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus em que sequer há espaço à dilação probatória. Nesse contexto, apresenta-se temerário e prematuro, nesta via, obstar, sumariamente, o início da persecutio criminis.



    Nesse contexto, o ato coator não se afasta da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Assim, no caso em apreço, não verifico manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal militar deve prosseguir com seu curso regular. 



    Estando a decisão do Superior Tribunal Militar em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente